Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Intime-se JOSÉ CARLOS OLIVEIRA ALVES para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.